Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DO JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS AO SISTEMA PRISIONAL. CERTIDÃO DE DIAS TRABALHADOS. VIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CELERIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A autoridade administrativa encaminhará, mensalmente, ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles (art. 129, “Caput”, LEP).

2. Em situação de inércia da autoridade administrativa, deixando de enviar os dados do trabalho realizado pelo interno, compete ao Juízo da execução solicitá-los ao estabelecimento prisional, de ofício ou mediante provocação do interessado, inclusive para dar cumprimento as suas atribuições de decidir a remição da pena (artigo 66, inciso III, “C”, LEP) e emitir, anualmente, atestado de pena a cumprir (artigo 66, inciso X, LEP), primando-se pela aplicação dos princípios da legalidade, celeridade e da razoabilidade.

3. Não se pode converter o direito do preso de receber a relação dos dias remidos (artigo 129, §2o, LEP), no dever de manter atualizado seu relatório de situação prisional. Ademais, diante da facilidade de comunicação entre os órgãos, não seria razoável exigir do interno ou da Defesa tal providência, o que findaria por desacelerar (atravancar) o trâmite processual, prejudicando ambas as partes.

4. Recurso provido.